Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703621-05.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FLAVIO LEITE TEIXEIRA RECORRIDA: EMAIS TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET DF LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME À AUTORIDADE POLICIAL POR EMPREGADO. PODERES DE GERENCIA. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA ATUAR EM NOME DA EMPRESA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como se atribuir à parte requerida responsabilidade por ato praticado por sua ex empregada, dado que referido ato fora praticado fora dos limites de suas atribuições. 2. O que se observa da narrativa dos autos é uma situação em que a pessoa da comunicante atuou em nome próprio, visando ocultar o seu próprio comportamento delituoso, pois, conforme consta dos autos, dois meses após a comunicação por ela feita na Delegacia em desfavor do ora apelante, uma das sócias da empresa reportou à autoridade policial a ocorrência de furto, indicando-a como sendo uma das suspeitas. 2. Não se pode, ainda, imputar a manutenção do registro de boletim de ocorrência a alguma omissão da parte requerida, tendo em vista o fato do apelante não ter levado o fato ao seu conhecimento, a fim de solucionar a questão. 3. A ausência de ato ilícito praticado pela parte ré, ou mesmo a inexistência de relação de causa e efeito entre a sua conduta e o resultado exime a responsabilidade civil subjetiva, sempre dependente dos seus elementos fundamentais. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 435 do Código de Processo Civil, porque cerceou seu direito de defesa ao deixar de apreciar prova nova, qual seja, ata de audiência onde foram colhidos depoimentos testemunhais, comprovando a função gerencial da empregada que registrou a ocorrência policial; b) artigo 932, inciso III, do Código Civil, e enunciado 341 da Súmula da Suprema Corte, pois é presumida a culpa da empresa por ato de preposto ou empregado que lhe imputa prática criminosa, mesmo sabendo de sua inocência. Reitera o pedido de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de sua responsabilidade objetiva. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJMG, TJRJ, TJSP e STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 435 do CPC, porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Com efeito, “a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1585674/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 10/6/2020). Também não deve ser admitido no tocante à suposta afronta ao verbete sumular 341 do STF (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 932, inciso III, do CCB, haja vista que as instâncias ordinárias reconheceram que a ex-empregada, atuando em nome próprio, comunicou falsamente crime à autoridade policial; a comunicante atuou em nome próprio; e 2 (dois) meses após o registro do boletim questionado, uma das sócias da empresa reportou à autoridade policial a ocorrência de furto, indicando a ex-empregada como sendo uma das suspeitas. Desse modo, para alterar as conclusões alcançadas pela turma julgadora, é indispensável reapreciar fatos e provas, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que a pacífica jurisprudência do STJ entende que “a Súmula 7 do STJ também se aplica aos Recursos Especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AREsp 1543745/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015